Tribunal: TJPA
Processo: 0800750-74.2020.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800750-74.2020.8.14.0107

APELANTE: EDINAURA PEREIRA DE SOUZA SILVA

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO Nº 0800750-74.2020.8.14.0107

AGRAVANTE/ APELANTE: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT

ADVOGADOS: LUANA SILVA SANTOS; MARILIA DIAS ANDRADE E JACO CARLOS SILVA COELHO.

AGRAVADO/ APELADO: EDINAURA PEREIRA DE SOUZA SILVA.

ADVOGADO: BRUNO SAMPAIO BRAGA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA.

Ementa:
IREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. MORTE DO SEGURADO. SOLIDARIEDADE ATIVA ENTRE OS HERDEIROS. POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO INTEGRAL A UM DOS BENEFICIÁRIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I-

Agravo Interno interposto pela SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível e manteve sentença que reconheceu o direito da autora, companheira do falecido, ao recebimento integral da indenização do seguro obrigatório DPVAT. A seguradora sustenta ausência de solidariedade entre os beneficiários e defende a necessidade de pagamento proporcional à suposta cota parte da genitora do falecido.

II. A solidariedade ativa entre os herdeiros no recebimento da indenização do seguro DPVAT encontra amparo em precedentes jurisprudenciais que reconhecem a possibilidade de um dos credores exigir a prestação por inteiro, com posterior eventual ação de regresso entre os herdeiros.

III. A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que, comprovada a qualidade de herdeiro ou companheiro da vítima, é legítimo o recebimento integral da indenização, não sendo exigida a demonstração da inexistência de outros herdeiros.

IV - O pagamento integral feito pela seguradora a um dos beneficiários tem efeito liberatório em relação à seguradora, sendo cabível eventual pretensão de outros herdeiros contra quem recebeu o valor, por meio de ação autônoma.

V- Recurso conhecido e negado provimento,
mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos, a qual negou provimento à apelação, mantendo a sentença que determinou o pagamento integral da indenização à autora.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO Nº 0800750-74.2020.8.14.0107

AGRAVANTE/ APELANTE: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT

ADVOGADOS: LUANA SILVA SANTOS; MARILIA DIAS ANDRADE E JACO CARLOS SILVA COELHO.

AGRAVADO/ APELADO: EDINAURA PEREIRA DE SOUZA SILVA.

ADVOGADO: BRUNO SAMPAIO BRAGA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT
em face da decisão monocrática proferida por esta relatora nos autos da Apelação Civil 0800750-74.2020.8.14.0107, tendo como parte apelada a senhora
EDINAURA PEREIRA DE SOUZA SILVA.

A decisão monocrática negou provimento à apelação alegando que por se tratar de seguro obrigatório DPVAT os herdeiros se solidarizam no recebimento da obrigação, respondendo de forma regressiva perante os outros credores. Diante disso, nos termos do art.267 do código Civil, cada um dos credores solidários tem direito a exigir do devedor o cumprimento da prestação por inteiro.

O apelante/agravante, aduz que o juízo singular não considerou resguardar a cota parte da genitora do falecido, deferindo a totalidade da indenização à autora.

Destacam que a lei que rege o Seguro Obrigatório DPVAT não trata, em momento algum, a obrigação como sendo solidária, apenas se limitando a elencar quem poderiam ser os beneficiários do segurado. Reiteram que a solidariedade não pode ser presumida, devendo essa, portanto, estar prevista expressamente.

Por fim, alegam que a jurisprudência tem sido firme em considerar que não há solidariedade entre os beneficiários, pelo que a indenização de cada um deve ser paga de acordo com sua quota parte. o

Requer a retratação da decisão monocrática.

Foi certificada a ausência de contrarrazões ( ID 24742901).

É o breve relato.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL, bem como para cadastro correto das partes nos polos da ação, posto que a SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A é a parte apelante, não apelado.

Belém, data registrada em sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO Nº 0800750-74.2020.8.14.0107

AGRAVANTE/ APELANTE: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT

ADVOGADOS: LUANA SILVA SANTOS; MARILIA DIAS ANDRADE E JACO CARLOS SILVA COELHO.

AGRAVADO/ APELADO: EDINAURA PEREIRA DE SOUZA SILVA.

ADVOGADO:

BRUNO SAMPAIO BRAGA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente agravo.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão monocrática proferida negou provimento à apelação, reconhecendo que, por se tratar de seguro obrigatório DPVAT os herdeiros se solidarizam no recebimento da obrigação, respondendo de forma regressiva perante os outros credores.

O apelante, ora embargante, interpôs agravo interno alegando que a Lei de regência do Seguro Obrigatório DPVAT não aduz que o referido seguro se trata de uma obrigação solidária. Além disso, que essa não seria presumida, necessitando-se que ela esteja prevista de maneira expressa. Aduz que a indenização deve ser paga a cada beneficiário, limitada à sua quota parte.

Ademais, vislumbra-se que o recurso não deve ser provido. Vejamos:

Isso porque, embora alegue a ausência de solidariedade, o entendimento majoritário da doutrina pátria é de que exista uma solidariedade ativa nessa relação, de modo que qualquer dos herdeiros legais tem o direito de exigir a indenização do seguro obrigatório em sua integralidade. Caso se comprove a existência de outros herdeiros, aqueles que receberam o valor total podem responder pela eventual quota parte do credor faltante. Vejamos o trecho retirado de julgamento deste Egrégio Tribunal:

“(...) Com efeito, os herdeiros do falecido vítima de acidente automobilístico são credores solidários que podem, conjunta ou isoladamente, buscar o recebimento integral do seguro obrigatório DPVAT, cabendo a quem receber a sua totalidade, no entanto, responder, futuramente, pela eventual quota parte do credor faltante. Neste contexto, todos os herdeiros podem conjunta ou isoladamente pleitear o ressarcimento da indenização do seguro DPVAT (...)”

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – PRELIMINAR: ILEGITIMIDADE ATIVA DA FILHA DO DE CUJUS, REJEITADA – PRELIMINAR: AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS, RECHAÇADA – MÉRITO: NEXO DE CAUSALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0006698-78.2016.8.14.0201 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 22/08/2023 )

E ainda:

E M E N T A APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – MORTE – PROVA DE UNIÃO ESTÁVEL ENTRE A AUTORA E A VÍTIMA – LEGITIMIDADE ATIVA CARACTERIZADA – DESNECESSIDADE DE RESERVA DE QUOTA PARTE A OUTROS HERDEIROS – SOLIDARIEDADE ATIVA – QUALQUER UM DOS HERDEIROS PODE EXIGIR A INDENIZAÇÃO INTEGRAL – ART. 267 DO CC – RECURSO DESPROVIDO. Devidamente comprovada a união estável da autora com o "de cujus", sobressai a sua legitimidade para perceber o seguro obrigatório DPVAT.
Qualquer um dos herdeiros legais tem o direito de exigir a indenização do seguro obrigatório por inteiro, diante da solidariedade ativa existente entre os credores do seguro DPVAT, cabendo-lhe responder aos demais herdeiros pela parte que lhes caiba
.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1002255-87.2018.8.11 .0037, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 15/05/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/05/2024)

Ourtossim, reitera-se que, caso exista outro herdeiro para pleitear a indenização no futuro, a seguradora estará resguardada, posto que o pagamento feito ao credor é válido, isto é, tem efeito liberatório de desobrigar ao pagamento novamente, restando aos demais credores, caso existentes, o direito de buscar o crédito por meio de ação de regresso. Vejamos:

EMENTA: DIREITO CIVIL. SEGURO DPVAT. LEGITIMIDADE PARA PLEITEAR A COBERTURA SECURITÁRIA. COMPROVAÇÃO DA QUALIDADE DE ÚNICO HERDEIRO . DESNECESSIDADE. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO DA CEF DESPROVIDO. 1 . Ação ajuizada pela genitora do beneficiário da indenização pelo seguro DPVAT, que faleceu por causa diversa do acidente de trânsito. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que: "No caso de morte em razão de acidente de trânsito, a existência de mais herdeiros não afasta a legitimidade dos que figuram no polo ativo da demanda para pleitear o pagamento integral da cobertura do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres, ou por sua Carga, a Pessoas Transportadas ou Não (Seguro DPVAT), cabendo àqueles que se sentirem prejudicados requererem, por meio de ação própria, o que for de direito. STJ . 4ª Turma. AgInt no AREsp 2.103.981-MT, Rel . Min. João Otávio de Noronha, julgado em 14/11/2022 (Info Especial 9)" 3.
Essa compreensão parte da premissa de que, se outro herdeiro pleitear a indenização securitária no futuro, a seguradora estará resguardada, uma vez que o pagamento feito ao credor é válido, ou seja, tem o efeito liberatório de desobrigá-la de pagar novamente, restando aos demais herdeiros, caso existentes, o direito de buscar o crédito por meio de outra demanda
. 4 .
No caso em exame, ainda que a parte autora não tenha comprovado a qualidade de única herdeira do falecido, tem direito à integralidade do montante apurado no curso da instrução
. 5. Recurso da CEF desprovido.

(TRF-4 - - RECURSO CÍVEL: 50215055720224047108 RS, Relator.: JOANE UNFER CALDERARO, Data de Julgamento: 28/06/2024, QUINTA TURMA RECURSAL DO RS)

Portanto, em que pese a seguradora alegue pela existência da genitora do falecido, em audiência de ID 66858823, a autora relata que os pais do ex-companheiro já haviam falecido e que existiria apenas um irmão.

Em face à divergência, bem como ausência de elementos probatórios que ensejam a verossimilhança nas alegações da seguradora, a parte legitimada, uma vez que comprovou a situação de união estável, é apta ao recebimento da indenização.

Diante do exposto, utilizando-se dos meios probatórios acostados aos autos processuais, vislumbra-se que, neste momento, visando a segurança jurídica do direito da viúva, determina-se a ela, o recebimento integral do valor indenizatório, de modo que, caso exista qualquer outro herdeiro do falecido, esse deverá entrar com ação autônoma, em face da autora, para pleitear o valor que lhe é cabido, desobrigando, portanto, a seguradora de realizar novo pagamento.

Assim, por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos, a qual negou provimento a apelação, mantendo a sentença que determinou o pagamento integral da indenização à autora.

É como voto.

Belém, data registrada em sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 10/12/2025